Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DADOS SENSÍVEIS. RECUSA DO REQUERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais.
2. No caso, tendo em vista a legitimidade do condomínio requerido de se recusar a entregar a documentação exigida na via administrativa, bem como não ter a empresa autora adotado meios próprios para controle de frequência de seus empregados, não se pode dizer que foi o condomínio requerido quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda.
3. Recurso conhecido e desprovido.